Tribunal: TJDFT
Processo: 0740061-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740061-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIONOR DA COSTA E SILVA, NEUZA FERNANDES DA SILVA, HELVECIO SANDOVAL FARNESE, CARLOS EDUARDO VIEIRA DIBO, SUELY CAMPOS DIBO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIONOR COSTA E SILVA e OUTROS contra a decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva n.o 0710504-54.2020.8.07.0001, atinente à Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que determinou a suspensão do processo até o julgamento do RE 1.101.937/SP (Id 71151017 – origem). Sustentam que a discussão da abrangência territorial da sentença e a aplicação do art. 16 da Lei no 7.347/85 não foram suscitadas em contestação, acarretando preclusão. Destacam ser descabido o sobrestamento dos autos porquanto a decisão proferida no RE 1.101.934/SP, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que se discute a abrangência do limite territorial para a eficácia das decisões proferidas em ação civil pública, ressaltando, todavia, sua restrição aos feitos em que a aplicação do art. 16 da Lei no 7.347/85 tenha sido previamente suscitada, o que não ocorreu na demanda, devendo-se observar eventual preclusão ou intempestividade da matéria. Argumentam que as cédulas de crédito rural objeto da lide foram emitidas em cidades mineiras, cujas regiões são abrangidas pela circunscrição do TRF da 1a Região, órgão prolator do acórdão em liquidação, nada obstando o prosseguimento do feito. Asseveram a abrangência nacional do acórdão objeto de liquidação, com eficácia erga omnes, conforme constante do REsp 1.319.232/DF e nos termos da redação anterio do art. 16 da LACP. Discorrem inexistir prejuízos ao agravado com o prosseguimento da liquidação provisória por não envolver quaisquer constrições, limitando-se à apuração de eventuais valores a restituir. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato prosseguimento da demanda, com amparo na probabilidade do direito e no prejuízo decorrente da suspensão aos agravantes, idosos, em razão de eventual demora no julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, com o regular prosseguimento da demanda. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do pleiteado efeito suspensivo, no presente momento processual. Isso porque, em princípio, da simples análise andamento processual do REsp 1.319.232/DF, oriundo da ação civil pública no 94.0008514-1, objeto da presente liquidação de sentença provisória, vislumbra-se constar decisões proferidas em pela Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicadas em 04/08/2020 e 13/08/2020, nas quais expressamente atribui efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo BANCO DO BRASIL, até o julgamento do RE 1.101.937, em razão da repercussão geral relativa ao art. 16 da Lei 7.347/85, o qual foi constituiu objeto de expressa apreciação no julgamento do referido REsp. Nesse quadro e a fim de evitar a prática de atos processuais eventualmente nulos, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento de mérito do presente agravo para que, em análise exauriente, seja apreciada a continuidade ou não do prosseguimento da demanda de origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora